Tribunal: TJSP
Processo: 0005895-09.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Condenação pelo crime de furto qualificado (artigo 155, §§ 2°,4o, inciso I, do CP) – Pretensão à absolvição por atipicidade material da conduta – Princípio da Insignificância - Inadmissibilidade - Valor do bem subtraído de pequeno valor e não irrisório – Condenação mantida. Dosimetria da pena de multa imposta - Necessária readequação para fixá-la no mínimo legal -

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Condenação pelo crime de furto qualificado (artigo 155, §§ 2°,4o, inciso I, do CP) – Pretensão à absolvição por atipicidade material da conduta – Princípio da Insignificância - Inadmissibilidade - Valor do bem subtraído de pequeno valor e não irrisório – Condenação mantida. Dosimetria da pena de multa imposta - Necessária readequação para fixá-la no mínimo legal - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005895-09.2018.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
ALEXANDRE DE OLIVEIRA PRETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005895-09.2018.8.26.0099 -Voto no
2
VOTO No 23070
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Apelação no: 0005895-09.2018.8.26.
Apelante: Alexandre de Oliveira Preto
Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bragança Paulista
APELAÇÃO CRIMINAL
Condenação pelo crime de
furto qualificado (artigo 155, §§ 2°,4o, inciso I, do CP)
Pretensão à absolvição por atipicidade material da
conduta

Princípio
da
Insignificância
-
Inadmissibilidade - Valor do bem subtraído de pequeno
valor e não irrisório Condenação mantida. Dosimetria
da pena de multa imposta - Necessária readequação
para fixá-la no mínimo legal - Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Alexandre de
Oliveira Preto, contra a r. sentença, na qual julgou-se procedente a presente ação
penal, condenando-o à pena de 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário mínimo,
por infração ao artigo 155, §§ 2o e 4o, inciso I, do Código Penal.
O Apelante, assistido pela Defensoria Pública, em suas razões
recursais, requereu a aplicação do princípio da insignificância, em razão do diminuto
valor do bem furtado, correspondente ao valor de R$ 100,00 reais, de modo a absolvê-
lo, ante a atipicidade material da conduta, nos termos do artigo 386, inciso III, do
Código de Processo Penal.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertadas
contrarrazões pelo Ministério Público (p. 307/311), a Douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo não provimento do apelo Defensivo (p. 323/328).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005895-09.2018.8.26.0099 -Voto no
3
O recurso de apelação interposto comporta parcial provimento.
Infere-se dos autos que o Apelante Alexandre de Oliveira Preto foi
denunciado como incurso no artigo 155, § 4o, incisos I, do Código Penal, porque no
dia dia 11 de maio de 2018, às 11 horas, na Rua Clarice Funck Nini, no 198, bairro
Jardim Recanto Bragantino, Cidade e Comarca de Bragança Paulista, mediante
rompimento de obstáculo, subtraiu para si a quantia de R$100,00 (cem reais)
pertencente à vítima João Batista Farias.
Segundo o apurado, o acusado na fata dos fatos, se dirigiu à
residência da vítima e arrombou a janela que dá acesso ao imóvel e, dessa forma,
adentrou no interior da residência e subtraiu a quantia acima mencionada.
A vítima ao constatar que a janela estava arrombada e a subtração
do valor de R$ 100,00 (cem reais), guardado dentro de uma gaveta, compareceu à
Delegacia de Polícia e relatou que seu enteado havia cometido o furto, segundo as
imagens da câmera de segurança da casa do vizinho juntadas aos autos.
Após o regular trâmite da ação penal, ele foi condenados pelo
referido crime, na forma privilegiada, em sentença contra a qual se insurge por
intermédio do recurso de apelação interposto.
Inicialmente, registre-se que o conjunto probatório é cristalino
apontando a materialidade e a autoria do delito patrimonial furto qualificado (art.
155, § 4°, I, do CP), imputado ao Apelante.
A existência (materialidade) e os vestígios daí decorrentes vêm
comprovados por meio do boletim de ocorrência (p. 07/08), degravação de imagens
de câmeras de segurança (p. 14/21) e laudo pericial do local dos fatos, o qual atestou
rompimento de obstáculo (p. 218/221).
A autoria, igualmente, é inconteste e se extrai das declarações da
vítima João Batista Farias e da própria confissão do réu, que admitiu em seu
interrogatório judicial ter subtraído da casa de seu padrasto o valor de R$ 100,00
reais para comprar drogas.
Com efeito, considerando-se os elementos informativos colhidos
durante a investigação e as provas produzidas sob o crivo do contraditório, a
materialidade, como a autoria do crime de furto restaram evidenciadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005895-09.2018.8.26.0099 -Voto no
4
Outrossim, não há como excluir a qualificadora do rompimento de
obstáculo, pois a prova pericial realizado no local em que seu deu os fatos, atestou
'vestígios de arrombamento na janela metálica de um dos cômodos, que apresentou
dano caracterizado por amolgadura na altura do trinco interno, orientada de fora para
dentro do imóvel, tudo indicando ter sido efetuada a guisa de alavanca'.
Desse modo, não há como arredar a responsabilidade do Apelante,
porquanto as provas coligadas aos autos demonstram que ele adentrou no imóvel da
vítima mediante rompimento de obstáculo, subtraindo a quantia de R$ 100,00 reais,
que se encontrava guardada em uma gaveta.
No mais, não há como reconhecer a atipicidade material da
conduta, sob o fundamento de que o valor da valor do res furtiva seria insignificante.
Nesse ponto, imprescindível, primeiramente, a distinção entre valor
insignificante e pequeno valor, uma vez que o primeiro exclui o crime ante a
ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, qual seja, o patrimônio (atipicidade
material) e o segundo pode caracterizar o furto privilegiado previsto no parágrafo 2o
do artigo 155 do Código Penal, apenado de forma mais branda, compatível com a
lesividade da conduta.
Ademais de acordo com o entendimento adotado pelo Supremo
Tribunal Federal, o princípio da insignificância deve ser analisado em correlação
com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, no
sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade da conduta, examinada em seu
caráter material, sendo necessária a presença de certos vetores, tais como (a) a
mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da
ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a
inexpressividade da lesão jurídica (STF, HC 84.412-0/SP, Rel. Ministro Celso de
Mello, DJU 19/11/2004).
No caso em apreço, não se entende que o valor de R$ 100,00 (cem
reais), seja insignificante. Além disso, há de considerar que o crime de furto se deu
mediante o rompimento de obstáculo, fator que revela maior ofensividade e
reprovabilidade da conduta, impedindo, por conseguinte, o reconhecimento do
princípio da insignificância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005895-09.2018.8.26.0099 -Voto no
5
Como bem aponta Guilherme de Souza Nucci, em sua obra, o valor
da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas
as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese
de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 17 ed., Rio de Janeiro:
Forense, 2017, p. 554).
Logo, não há como acolher a pretensão absolutória referente à
atipicidade, pois como visto, além de não ser irrisório o valor furtado, o crime se deu
mediante rompimento de obstáculo, sendo, portanto, inviável o princípio da
insignificância no presente caso.
No que tange a dosimetria da pena aplicada, infere-se que a pena-
base restou fixada no mínimo legal, isto é, em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da confissão, as
penas mantiveram-se incólumes, em atenção ao enunciado sumular n. 231 do STJ.
Na terceira etapa, diante da aplicação da causa especial de
diminuição de pena prevista no art. 155, § 2°, do CP, a pena privativa foi substituída
por 40 dias-multa, no valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo mensal vigente
à data do fato).
Nesse ponto, evidencia-se que o juízo de origem ao adotar apenas
a pena de multa, dentre as possibilidades dispostas no artigo em comento, entendeu
por bem fixá-la acima do patamar mínimo, sem contudo, apresentar qualquer
justificativa idônea.
Assim, considerando-se a ausência de fundamentação para
aplicação da pena de multa, em patamar acima do mínimo legal, bem como diante da
ausência de prova da condição econômica do réu, de rigor, a sua readequação para 10
dias-multa, no valor unitário mínimo.
Diante de tais considerações, dá-se parcial provimento ao recurso
da Defesa para readequar a pena de multa, fixando-a em 10 dias-multa, no valor
unitário mínimo, conforme prevê o artigo 49, §§ 1° e 2°, do Código Penal, em razão
da prática do delito estabelecido no artigo 155, §§ 2°, 4°, inciso I, do Código Penal.
Cláudio Marques - relator